Tribunal: TJDFT
Processo: 0747689-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CTB. INVASÃO EM VIA PREFERENCIAL. ABALROAMENTO. VEÍCULO DANIFICADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais. Alega que os documentos e provas apresentados não configuraram definitivamente a culpa do ora recorrente, portanto inexistente a responsabilidade civil. Afirma que a narração da recorrente teve valoração iníqua à apresentada pela recorrida, por não haverem provas que corroborassem a narrativa desta. Sendo assim, alega que não restou comprovada a culpa atribuída ao recorrente. Assevera que o valor orçado pela recorrida não condiz com a realidade das avarias observadas nas provas, que com base em experiência comum afirma valor diverso e que tal afirmativa restou incontroversa pela parte recorrida. Por fim, pede pela concessão da gratuidade de justiça, efeito suspensivo do recurso e reforma da sentença para condenar a recorrida a danos materiais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) caso mantida a condenação.
2. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas, à análise justa da lide, as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
4. No que concerne o mérito, razão não assiste ao recorrente. A partir das provas carreadas nos autos, observa-se que a via principal era onde transitava o recorrido, portanto incumbe ao recorrente maior responsabilidade e vigilância para executar as manobras ao adentrá-la. Tal entendimento é corroborado pelo art. 34 do CTB: 'O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.'
5. Isto não significa que deixou de ser analisada a narrativa do recorrente, mas que, ante as circunstâncias do caso, a responsabilidade recai sobre a parte recorrente, visto que a preferência é dos veículos e pedestres que já estiverem ali transitando. Desse modo, fica assentada a culpa da parte recorrente no ato ilícito e, por consequência, configura sua responsabilidade civil.
6. Quanto ao valor orçado do conserto da motocicleta, o recorrente insurge-se contra a quantia estipulada. Afirma ser incondizente com as avarias observadas nas provas, visto que a experiência comum afasta a avaliação dos estragos ao veículo. Contudo, foram apresentados três orçamentos averiguando os consertos necessários e o de menor valor foi selecionado para fins de condenação. Assim, fica demonstrada a comparação entre estabelecimentos que realizam com frequência a manutenção de veículos e possuem maior experiência técnica que a comum para tal avaliação.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, fixa-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em vista da recorrente ter sido integralmente vencida. Entretanto, fica suspensa sua cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.